Tribunal: TJBA
Processo: 8039458-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039458-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

AGRAVADO: SANDRA REGINA SILVA MELO

Advogado(s)
:
ESTACIO MILTON NOGUEIRA REIS JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NATUREZA ALIMENTAR E AUTONOMIA EM RELAÇÃO AO CRÉDITO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO VIA SISBAJUD. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de agravo de instrumento interposto por EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos do cumprimento de sentença nº 8095836-74.2022.8.05.0001, a qual indeferiu o pedido de bloqueio de valores via SISBAJUD, referente à satisfação de honorários advocatícios sucumbenciais. A decisão agravada fundamentou-se no princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC), determinando que o pagamento dos honorários ocorra apenas após a quitação do crédito principal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da possibilidade de execução autônoma dos honorários sucumbenciais, antes da quitação do crédito principal, à luz da sua natureza alimentar e da titularidade do advogado sobre tal verba, conforme art. 85, §14, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza alimentar e são direito do advogado, sendo autônomos em relação ao crédito da parte, nos termos do art. 85, §14, do CPC.

4. A jurisprudência do STJ veda a compensação de honorários entre ações distintas e reconhece a autonomia da execução da verba honorária (AgInt nos EREsp 1379772/RS e REsp 1.520.710/SC - Tema Repetitivo).

5. O princípio da menor onerosidade não se sobrepõe ao direito do advogado à satisfação do seu crédito, sob pena de esvaziamento do caráter alimentar da verba.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. Os honorários advocatícios sucumbenciais constituem verba de natureza alimentar, titularizada pelo advogado. 2. É possível sua execução autônoma, inclusive por meio de bloqueio via SISBAJUD, independentemente da quitação do crédito principal.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8039458-96.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA
. e como apelada
SANDRA REGINA SILVA MELO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
CONHEÇO e DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador (BA), 26 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator